Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-90.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. em face da sentença da Vara Cível de Planaltina que, na ação de conhecimento ajuizada por DAVI FIRMINO NACIF DA SILVA, julgou procedente a pretensão autoral, concernente ao ressarcimento de danos materiais e morais. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi o próprio autor quem realizou o empréstimo consignado, não se tratando de fraude, tendo em vista que há a necessidade de autorização do apelado, por meio de login e senha, para que o banco realize a averbação da consignação em pagamento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intime-se o réu apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de eventual inovação recursal quanto ao argumento acima, pois tal questão não foi tratada em sede de contestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator